Tribunal: TCU
Processo: 021.063/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Mera petição interposto por Orlando Santos Diniz contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2160/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial, instaurada em cumprimento ao disposto na alínea "a" do Acórdão 5103/2022-TCU-Primeira Câmara , em desfavor de Orlando Santos Diniz - à época, presidente do Conselho do Sesc/ARRJ - e da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), locatária, em razão de pagamento indevido de despesa de condomínio de responsabilidade da Fecomércio/ RJ, referente ao período de vigência do contrato de aluguel (7/8/2003 a 3/9/2012). Considerando que, por meio do Acórdão 5881/2023-TCU-Primeira Câmara , o TCU julgou irregulares as contas de Orlando Santos Diniz e da Fecomércio/RJ, condenando-os solidariamente em débito, bem como aplicou multa ao primeiro; considerando que, contra o Acórdão 5881/2023-TCU-Primeira Câmara , Orlando Santos Diniz interpôs recurso de reconsideração, o qual foi conhecido, mas, no mérito, teve provimento negado por meio do Acórdão 5131/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando que, neste momento, o requerente ingressa com expediente nominado de "recurso", com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou seu recurso de reconsideração (peça 103, p. 1); considerando que o recurso de reconsideração é a espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre contas; considerando que não é possível receber a peça em questão como tal modalidade recursal, visto que não é cabível recurso de reconsideração em face de acórdão que julgou recurso anterior, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; considerando, ainda, que não é possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando, por fim, que análise sobre eventual ocorrência de prescrição já foi realizada no Acórdão 5881/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) receber a peça 103 como mera petição e lhe negar seguimento, em razão de sua inadequação para combater o Acórdão 5131/2024-TCU-Primeira Câmara ; b) comunicar o peticionário; c) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 021.063/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (42.591.099/0001-93); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.2. Recorrente: Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) 1.3. Unidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Marcos José Santos Meira (OAB/PE 17.374), André Luis Santos Meira (OAB/DF 25.297), Walmir Antonio Barroso (OAB/RJ 052.839), Marco Antonio de Almeida Rego (OAB/RJ 080.493) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.